Tribunal: TJMT
Processo: 0024064-51.2012.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024064-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 806.710.551-00 (APELANTE), ENEAS PAES DE ARRUDA - CPF: 045.962.261-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR QUITADO. INVIABILIDADE. OBEDIÊNCIA A COMANDO JUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em erro no cálculo da contadoria, ou necessidade de nova realização de cálculo, havendo a devida quitação do débito, conforme consignado na sentença e no acórdão deste Tribunal. Extinção do cumprimento de sentença correta.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0024064-51.2012.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança de Seguro para Pagamento do Saldo Devedor com Encerramento do Grupo que julgou extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou

a parte autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% sobre o valor excedente de R$ 47.659,72, restando a verba sucumbencial em R$ 476,59, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado
,
expeça-se um alvará em favor da parte executada Bradesco para levantamento de R$ 47.659,72, com seus rendimentos (Id. 25967106 - Pág. 5), e outro alvará em favor da parte exequente para levantamento de toda quantia remanescente.

O apelante sustenta que em nenhum momento a Cia devedora (Bradesco), demonstra na memória de cálculo, que pagou o valor de correção e de juros arbitrados no acórdão do TJMT; A Cia está inadimplente, na “indenização” no valor de R$ 87.338,581, com relação ao pagamento da obrigação fixada no acórdão do TJMT de ID. n.o 25967084 desde a negativa administrativa, ou seja, desde 28.11.2008 e a condenação no pagamento dos juros de 1% ao mês da citação (11/11/2014); requereu que fosse indeferido o pedido da Cia devedora, de levantamento do valor da caução ofertada no processo, de R$ 47.659,72 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) quando ajuizou impugnação ao cumprimento de sentença, haja vistas que existem diferenças a serem pagas pela Cia devedora neste processo, de modo que permanece inadimplente quanto as obrigações definidas no título judicial; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja cumprido o acórdão para o fim de que a correção monetária incide desde 28.11.2008, e os juros de mora incidem desde a citação da Seguradora no processo judicial; seja provido o recurso para que a Cia devedora apelada nada prova quando ao pagamento integral da indenização, cujos cálculos devem considerar a mora “desde 28.11.2008 quando da negativa administrativa da cobertura do sinistro” e sob o valor supra deverá incidir juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação válida nesse processo (11/11/2014) requer digne-se o TJMT, o envio dos autos a Contadoria para conclusão dos trabalhos periciais conforme comando do Acórdão”.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação de Cobrança de Seguro para Pagamento do Saldo Devedor com Encerramento do Grupo que julgou extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou

a parte autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% sobre o valor excedente de R$ 47.659,72, restando a verba sucumbencial em R$ 476,59, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado
,
expeça-se
um alvará em favor da parte executada Bradesco para levantamento de R$ 47.659,72, com seus rendimentos (Id. 25967106 - Pág. 5), e outro alvará em favor da parte exequente para levantamento de toda quantia remanescente.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não houve o devido pagamento e quitação do valor devido por parte do apelado, nos termos do determinado por acórdão deste Tribunal, de modo que não há se falar em extinção do feito pelo pagamento.

Para isso argumenta:
“Cia devedora (Bradesco), demonstra na memória de cálculo, que pagou o valor de correção e de juros arbitrados no acórdão do TJMT; A Cia está inadimplente, na “indenização” no valor de R$ 87.338,581, com relação ao pagamento da obrigação fixada no acórdão do TJMT de ID. n.o 25967084 desde a negativa administrativa, ou seja, desde 28.11.2008 e a condenação no pagamento dos juros de 1% ao mês da citação (11/11/2014); requereu que fosse indeferido o pedido da Cia devedora, de levantamento do valor da caução ofertada no processo, de R$ 47.659,72 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) quando ajuizou impugnação ao cumprimento de sentença, haja vistas que existem diferenças a serem pagas pela Cia devedora neste processo, de modo que permanece inadimplente quanto as obrigações definidas no título judicial; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja cumprido o acórdão para o fim de que a correção monetária incide desde 28.11.2008, e os juros de mora incidem desde a citação da Seguradora no processo judicial”.

Os argumentos apresentados pelo apelante não prosperam.

Isso porque, a determinação do acórdão consta que deve haver a quitação do contrato junto a administradora do consórcio, e a quitação foi procedida pelo apelado no valor de R$ R$ 87.338,58 em 30/05/2019, ou seja, valor este atualizado, bem como a Disal devolveu o valor também atualizado em R$ 89.282,97 já que o saldo devedor era de R$72.243,06, de modo que não houve insurgência por parte da Disal Administradora de Consórcio quanto ao valor repassado.

No caso do saldo remanescente a ser pago ao apelante incidiria os juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da negativa da cobertura em 28.11.2008. Assim, o apelado efetuou o pagamento do saldo remanescente em R$ 10.394,29 e os honorários, nos termos da sentença e acórdão proferido.

Não há se falar em erro no cálculo da contadoria, ou necessidade de nova realização de cálculo, havendo a devida quitação do débito, conforme consignado na sentença:

“Sem delongas, vê-se que descabe o pedido do exequente/impugnado para que seja atualizado o saldo devedor pago pelo Bradesco de R$ 87.338,58 (Id. 25967092), já que a determinação judicial era de quitação do saldo devedor junto à Disal, e o valor remanescente deveria ser pago ao exequente/impugnado com juros e correção, veja (Id. 25967086 - Pág. 4): “Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO DE ESPÓLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS para integrar a sentença e fazer constar as respectivas obrigações das empresas, sendo que à
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
compete
quitar o contrato de consórcio junto a Administradora do Consórcio
, no valor a ser apurado de acordo com os autos,
e acaso haja saldo remanescente seja pago ao beneficiário/herdeiro, tudo com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da negativa da cobertura em 28.11.2008
; e à
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOLTDA., incumbe proceder a imediata entrega da carta de crédito.
PROVEJO O RECURSO DE DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., para integrar a sentença e fazer constar a sua obrigação de imediata entrega da carta de crédito após a quitação pela seguradora,
afastando a obrigação do pagamento do saldo remanescente como consignado na sentença”
. É como voto.” Conforme já havia constado na sentença, o saldo devedor era de R$ 72.243,06 e o saldo remanescente de R$ 3.723,90 (25967041 - Pág. 1), segundo o documento apresentado pela Disal em 2015 (Id. 25966963 - Pág. 2). O Bradesco informou o pagamento de R$ 87.338,58 em 30/05/2019 junto à Disal (Id. 25967091/25967092), portanto, atualizado, e não houve manifestação da Disal de que tal quantia não era suficiente à referida quitação. A Disal devolveu o valor recebido, atualizado em R$ 89.282,97, eis que o grupo se encerrou e não havia como liberar a carta de crédito (Id. 25967089, Id. 25967107 – pág. 4 e Id. 25967108 – pág.1) e efetuou o pagamento da sua cota parte dos honorários (Id. 25967107 - Pág. 5). Segundo o cálculo de Id. 25967091 – pág. 6, a executada/impugnante Bradesco efetuou o pagamento do valor remanescente de R$ 3.723,90, atualizado conforme o comando judicial, sendo juros de mora a partir da citação (11.11.2014) e correção monetária a partir da negativa da cobertura em 28.11.2008”.

Portanto, observou-se o cálculo, o comando judicial determinado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PAGAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE DEU FIM AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR ATRASO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL - PROVA DE QUE A DETERMINAÇÃO FOI CUMPRIDA NO PRAZO FIXADO – TELA SISTÊMICA QUE PROVA A DATA DA BAIXA NA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso que a parte devedora depositou nos autos o valor da indenização indicado na sentença, não merece reparos a sentença de extinção do feito, em razão da quitação do débito. 2. Configura excesso de execução a cobrança de valor referente à multa por descumprimento de liminar, no caso em que a parte executada comprovou ter cumprido a liminar no prazo assinalado
. (N.U 1006101-37.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 924, II, CPC. EXTINÇÃO. - Se o valor depositado resulta exatamente na quantia pleiteada na inicial do cumprimento de sentença, deve-se considerar como satisfeita a obrigação.- Assim, pago o débito exequendo, mister a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, Código de Processo Civil,

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.352460-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários em 11% sobre o excedente, conforme consignado em sentença, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024